Tribunal: TJDFT
Processo: 0717590-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717590-13.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA APELADO: VALMIR MARQUES CAMILO, HELIO GREGORIO DA SILVA, LUIZ GUSTAVO DE SA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Cooperativa Habitacional ANABB LTDA (id 18154582) contra sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que julga procedentes os pedidos formulados pelos apelados. A apelante pretende a reforma da sentença (id 18154590). Preparo recolhido (id 18154591). Contrarrazões apresentadas pelos apelados (id 18154613). A advogada da apelante traz aos autos termo de renúncia do mandato, acompanhado da declaração de ciência da apelante (id 19638704). A apelante, embora tenha sido regularmente notificada da renúncia de sua procuradora, manteve-se inerte quanto à regularização da sua representação processual. Considerando a norma extraída do art. 76 do Código de Processo Civil, é determinada a intimação pessoal da apelante para constituição de novo advogado, no prazo de 15 (quinze) dias (id 21065771), tendo decorrido o prazo sem que houvesse manifestação da parte (id 21674335). É o relatório. Decido. A apelação foi subscrita pela advogada Anahí Pâmela de Melo Gomes, 49.185 OAB/DF, que renuncia ao mandato, promovendo a comunicação aos apelantes (id 19638704). A apelante é devidamente intimada para regularizar a sua representação processual, quedando-se inerte (ids 21065771 e 21674335). O art. 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator não conhecerá do recurso quando descumprida a determinação pelo recorrente para regularizar a representação processual. Confira-se: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; No presente caso, o recurso é manifestamente inadmissível por ausência de pressuposto recursal extrínseco de regularidade formal. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece, dentre outras hipóteses, que o relator deve negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível. Não existindo o pressuposto de admissibilidade, no que se refere à regularidade formal do recurso, resta inviável o seu prosseguimento. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76, § 2o, CPC/15. 1. A representação processual, por ser pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, deve permanecer hígida durante o curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição do apelo. 2. A renúncia ao mandato após a interposição do recurso impõe ao mandante a obrigação de constituir novo procurador. 3. Reputa-se válida a intimação pessoal da Recorrente quando a diligência é realizada no endereço indicado nos autos, mas resta frustrada devido à mudança de residência da parte, sem a devida comunicação ao juízo. Intelecção dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, ambos do CPC/15. 4. Configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que é o não conhecimento do recurso. 5. Apelação não conhecida. (Acórdão 1232780, 07017826920188070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCURADOR. RENÚNCIA AO MANDATO. DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. ART. 475, CC. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ. 1. Após a comunicação da renúncia do mandato do procurador, a construtora/apelante foi intimada a regularizar sua representação processual no endereço declinado nos autos, sendo frustradas as intimações por via postal e por oficial de justiça; 2. A parte tem o dever de manter atualizado o seu endereço, nos termos do art. 77, inciso V, CPC, de forma que presume-se efetivada a intimação recebida no endereço constante dos autos (precedentes); 3. Não atendida a determinação para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, o art. 76, § 2o, CPC, determina que o Relator não conheça do recurso, se a parte é recorrente, e determine o desentranhamento das contrarrazões, se a parte é recorrida. 4. O simples fato do consumidor ajuizar a ação após averbação do habite-se e estando o imóvel disponível para o adquirente não descaracteriza o inadimplemento contratual da construtora, apto à rescisão do contrato; 5. O Código Civil conferiu à parte a faculdade de escolher entre a resolução contratual - na modalidade rescisão - ou o cumprimento da obrigação, não competindo ao juiz substituir sua declaração de vontade; 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que é vedada a cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória, conforme o tem 970. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido.Unânime. (Acórdão 1228981, 00223551020158070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. INDICAÇÃO "OFF LABEL". SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFIGURADA (CÂNCER). QUIMIOTERAPIA. ATESTADO FUNDAMENTADO POR MÉDICO. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL. LEI No 9.656/98. OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL. COMPENSAÇÃO DEVIDA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE RÉ/RECORRENTE. PRAZO PARA SANAR O VÍCIO. DESCUMPRIMENTO (ART. 76, §2o, I, CPC). RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ... 7. Não se conhece de recurso, na forma do art. 76, §2o, I, do CPC, se a recorrente, no caso, a ré, após a renúncia pelos advogados até então constituídos aos poderes outorgados na procuração, não regulariza a sua representação processual, mesmo depois de intimada para adotar as providências cabíveis. ... (Acórdão n.1114918, 07292758520178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 23/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento sobre a questão, conforme os acórdãos abaixo ementados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES 1. É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do contido no artigos 76, § 2o, inc. I, e 112 do CPC/15. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1494031/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INÉRCIA DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Após devida intimação, o Município de Borebi/SP quedou inerte em constituir novo procurador. 2. Diante da inexistência de advogado cadastrado nos autos para representação processual do agravante, em virtude de renúncia ao mandato após a interposição do agravo interno, não pode ser conhecido o recurso, por ausência de pressuposto processual. 3. Agravo interno não conhecido, conforme previsão do art. 76, § 2o, I, do novo CPC/2015. (AgInt no AREsp 845.826/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 26/02/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Na hipótese, houve renúncia dos advogados da recorrente, devidamente comunicada, não remanescendo, nestes autos, advogados constituídos para defesa de seus interesses, conforme certificado às fls. 430. 3. Esta Corte Superior proclama o entendimento de que a regular representação processual do recorrente é pressuposto indispensável para o processamento e julgamento do recurso, impondo à parte o dever de regularização, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto processual. 4. Agravo Regimental do Particular não conhecido. (AgRg no AREsp 616.319/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, amparado nos arts. 76, § 2o, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator